Tribunal: TJBA
Processo: 8071763-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071763-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MARCELINA DOS SANTOS RIOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E ABSORÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do acórdão que concedeu a segurança à impetrante, MARIA MARCELINA DOS SANTOS RIOS, para determinar a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, no percentual de 31,18%. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, arguindo: a) a ocorrência de litispendência com a ação de cobrança nº 8179256-06.2024.8.05.0001; b) a impossibilidade de cumulação da gratificação com o regime de subsídio (Lei Estadual nº 12.578/2012); e c) a configuração de litigância de má-fé pela impetrante. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em verificar: a) se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto à análise da litispendência; b) se há contradição no reconhecimento do direito à GEAC diante do regime de subsídio; e c) se o recurso visa à mera rediscussão de matéria já decidida. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a reforma do mérito por mero inconformismo da parte . 2. Não subsiste o vício de omissão quanto à litispendência. O acórdão abordou expressamente a questão, fundamentando a rejeição da preliminar na anterioridade da distribuição deste Mandado de Segurança (16:57) em relação à ação paradigma (17:20), nos termos da legislação processual civil. A tese de que os objetos seriam idênticos foi afastada pela natureza distinta das pretensões: obrigação de fazer (implantação futura) versus obrigação de pagar (retroativos) . 3. Inexiste contradição no tocante ao regime de subsídio. A Lei Estadual nº 12.578/2012 não operou a absorção automática da GEAC para servidores que possuem direito à paridade, quando não demonstrado que o valor nominal da vantagem foi efetivamente transposto para a nova estrutura remuneratória sem perdas. A determinação de implementação visa garantir a integridade dos proventos conforme a regra constitucional da paridade . 4. As alegações do embargante revelam nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios . IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071763-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargada MARIA MARCELINA DOS SANTOS RIOS e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça